Tribunal: CARF
Processo: 10830.001623/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001623/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCOS ROBERTO SOMERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO ALEGADA EM RECURSO
ACOLHIDA. PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E
POR EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à instância julgadora de piso, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão de piso, devendo os autos
retornar à primeira instância para apreciação das demais razões de impugnação, uma vez
superada a prejudicial de intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001623/2009-27
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001623/2009-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que, por unanimidade de
votos, não conheceu da Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 04/07 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2006, ano calendário 2005, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
...
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 5, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$ 10.458,20 – Governo
do Estado de São Paulo – é resultado do confronto entre os valores de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica informados na Declaração de Ajuste pelo
notificado com os valores informados pela fonte pagadora em DIRF para o dependente
Adão Carlos de Oliveira, portador do CPF 465.927.768-20.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 03, alegando em síntese que:
> não recebeu a notificação de lançamento em virtude de mudança de endereço;
> o rendimento do CPF 465.927.768-20 (Adão Carlos de Oliveira) “estava
sendo usado erroneamente pela esposa do CPF n.o 274.923.348-85 (Maria
Pereira de Oliveira);
> a fonte pagadora já fez retificação de DIRF cancelando os rendimentos do
CPF 465.927.768-20 (Adão Carlos de Oliveira);
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado;
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EFEITOS DA
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Nos termos do artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72, a impugnação ao
lançamento de débito fiscal deverá ser apresentada ao órgão preparador
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência.
Manifestações apresentadas fora deste prazo devem ser desconsideradas
pela autoridade julgadora.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001623/2009-27

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2012 (e-fl. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 09/05/2012 (e-fls. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade da impugnação e repisando
seus argumentos de mérito impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação.
Vejam-se a seguir os excertos da decisão que denotam a intempestividade, sob a
ótica da Primeira Instância:
Voto
A primeira questão que se impõe apreciar é a da tempestividade da impugnação, que
constitui requisito para que seu mérito possa ser examinado pelo julgador
administrativo.
...
In casu, a notificação de lançamento lavrada em 03/03/2008 enviada ao sujeito passivo,
por via postal, foi devolvida (fl. 10).
Ao contrário da informação prestada pelo Serviço de Controle e Cobrança do Crédito
Tributário da DRF – Campinas, fls. 19, houve publicação de edital para cientificação do
interessado da exigência contra ele imputada pela Administração Tributária, conforme
comprova documentos anexados às fls. 20/44.
O Edital foi publicado em 06/08/2008 e apontou-se o dia 22/08/2008 como a data da
ciência.
A impugnação de fls. 03 é datada de 13/02/2009, e portanto, apresentada após o prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da ciência contida no edital.
...
Mas ocorre que não consta no presente processo cópia do AR devolvido que
certificasse a referencia à notificação de lançamento endereçada ao recorrente.
Consta a tela denominada “Tela Sucop” (e-fl. 10), juntada pela unidade
preparadora como comprobatório da tentativa de intimação via postal. Mas, ainda que em tese se
possa admitir tal Tela Sucop como válida para atestar as condições de postagem da
correspondência, no caso concreto importa destacar que não restar claro que tal tela refira-se,
especificamente, à notificação de lançamento da lide.
Não restando claro, pelas razões expostas, que o documento referenciado
corresponda efetivamente à ciência da notificação de lançamento em questão, e portanto não
comprovadas claramente a devolução da correspondência e a necessidade do Edital, deve ser
considerada a impugnação como tempestiva.
Portanto, impõe-se que nova decisão seja prolatada pela primeira instância
apreciando integralmente as razões da impugnação.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001623/2009-27

Conclusão
Ante o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para declarar a
nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira instância para apreciação das
demais razões de impugnação, uma vez superada a prejudicial de intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original